Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-11.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE A PORTARIA DO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR NÃO TRAZER A DESCRIÇÃO DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO IMPUTADA AO MILITAR - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO FÁTICA E INDICAÇÃO EXPRESSA DA NORMA INFRINGIDA PELO MILITAR ACUSADO - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PRINT DE CONVERSAS DE WHATSAPP PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO PUNITIVA - PRINT DE CONVERSA RETIRADA DE GRUPO CRIADO NO WHATSAPP PARA AUXÍLIO DO SERVIÇO DE INTEGRANTES DE UMA UNIDADE MILITAR - MENSAGENS POSTADAS E VISUALIZADAS POR TODOS OS INTEGRANTES - PROVA TESTEMUNHAL QUE RATIFICA OS DIZERES DO MILITAR ACUSADO - DECISÃO MOTIVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000122-11.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/09/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE A PORTARIA DO PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR NÃO TRAZER A DESCRIÇÃO DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO IMPUTADA AO MILITAR – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO FÁTICA E INDICAÇÃO EXPRESSA DA NORMA INFRINGIDA PELO MILITAR ACUSADO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PRINT DE CONVERSAS DE WHATSAPP PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO PUNITIVA – PRINT DE CONVERSA RETIRADA DE GRUPO CRIADO NO WHATSAPP PARA AUXÍLIO DO SERVIÇO DE INTEGRANTES DE UMA UNIDADE MILITAR – MENSAGENS POSTADAS E VISUALIZADAS POR TODOS OS INTEGRANTES – PROVA TESTEMUNHAL QUE RATIFICA OS DIZERES DO MILITAR ACUSADO – DECISÃO MOTIVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Diego Garcias Moreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Diego Garcias Moreira, Cabo PM, propôs a presente ação ordinária em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação do ato administrativo punitivo a ele imposto na solução da Processo de Comunicação-Disciplinar (PCD) de Portaria n. 105.269/2020– 25° BPM/9ª RPM – Evento 1. Consta dos autos que o número 145.319-0, Cabo PM Diego Garcias Moreira, em 20 de março de 2020, utilizando seu telefone particular, no grupo do aplicativo de mensagens Whatsapp da 46ª Cia PM, denominado “46 CIA”, referiu-se de modo depreciativo em relação a uma foto divulgada pelo Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas com as mensagens “enquanto isso nem álcool para nós não tem!” e “Impressionante a preocupação!”. Após regular tramitação do procedimento, o militar foi punido com suspensão de serviço e detração de 25 (vinte e cinco) pontos, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 enquadrado na transgressão prevista no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) – (Evento 1 – DOC4, páginas 2/3). Em sua petição inicial, o autor alega o cerceamento de defesa, porque não foi expressamente descrita qual conduta antiética prevista no art. 13, XII, do CEDM era atribuída a ele, na forma descrita no art. 304, §1º, da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Aduziu que a ausência de identificação do sujeito passivo da transgressão provocou confusão de interpretação dos fatos, prejudicou diretamente o trâmite do feito e, por conseguinte, a defesa, visto que, desde o recebimento do primeiro termo de abertura de vista, o autor acreditou que estava sendo acusado de referir-se de modo depreciativo aos oficiais identificados na foto: Cel PM Célio Alves de Menezes Júnior e Ten Cel PM Luiz Faustino Marinho Júnior. Ressaltou que, em seu requerimento de fl. 19-PCD, ele se referiu aos oficiais como vítimas da transgressão, fato ratificado pelo encarregado, que, na mesma fl. 19, também se referiu aos oficiais como vítimas; e que, apesar disso, na solução do PCD, o comandante do 25° BPM asseverou que a conduta transgressional se havia dado em face de ato da administração pública, e não dos oficiais que apareciam na foto. Argumentou que a falta de identificação do sujeito passivo da transgressão disciplinar provocou divergências entre o entendimento do encarregado responsável pela condução do PCD e do comandante do 25° BPM, responsável pela respectiva solução, prejudicando a sua defesa no procedimento disciplinar apuratório. Disse que toda a sua defesa foi direcionada no sentido de que as vítimas seriam os oficiais, e não o ato da administração pública, razão pela qual deve ser afastado o fundamento exposto pelo comandante do 25° BPM à fl. 25-PCD, no sentido de que “em momento algum (seja na comunicação ou na abertura de vistas) foram colocados como vítimas o Cel PM Menezes e o Ten Cel PM Luiz Marinho”, porque, de maneira inversamente proporcional, em momento algum, seja na comunicação disciplinar ou no termo de abertura de vista, foi esclarecido a ele e ao próprio encarregado que o sujeito passivo da transgressão disciplinar seria o ato da administração, e não os militares. Concluiu que a violação ao artigo 304, §1°, da Resolução Conjunta n. 4220/2012 prejudicou diretamente a sua defesa, sendo que, além do devido processo legal, foram violados também os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pleiteia a anulação do ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário. Em outro ponto, argui a violação ao princípio da presunção da inocência e a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da punição disciplinar, considerando que ele foi punido disciplinarmente sem prova inequívoca da acusação consubstanciada no ato de sanção, o que, de fato, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lesiona a garantia constitucional do estado de inocência, consagrada no artigo 5º, inciso LVII (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória), da Carta Magna. Sustentou que a punição disciplinar a ele aplicada decorreu tão somente do print da tela de conversa do aplicativo whatsapp; e que a simples juntada de um print de tela de celular referente a um aplicativo de conversa, passível de alteração, mostra-se frágil e imprestável à demonstração da existência da transgressão disciplinar. Afirmou que manipular prints é relativamente simples, porquanto já existem ferramentas que permitem editar e até mesmo criar conversas que imitam o layout do whatsapp. Nesse aspecto, salienta que o próprio whatsapp permite alteração na ordem cronológica dos diálogos, deixando que mensagens antigas sejam excluídas, tenham elas sido enviadas ou recebidas, sendo que a eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta whatsapp. Concluiu que a acusação não se desincumbiu do ônus de apresentar a integralidade das mensagens enviadas no dia em questão, e tampouco fez prova de que não foram suprimidas outras mensagens – o que alteraria substancialmente o contexto dos fatos –, tendo-se por prejudicada qualquer comprovação da transgressão disciplinar. No que se refere a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentou a ausência de materialidade da transgressão disciplinar, porquanto não fez comentário depreciativo, somente expôs uma situação vivenciada pelos militares naquela ocasião, que era a não disponibilização do álcool. Ao final, requereu a procedência do presente pedido, para anular-se o ato de sanção disciplinar, e a determinação da devolução da pontuação perdida, bem como a restituição dos dias de suspensão a título de sanção disciplinar, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Certificou-se, no Evento 2 – CERT1, que foram identificadas as seguintes Ações Cíveis ns. 2001214-04.2019.9.13.0002 (EPROC), 2000046-27.2020.9.13.0003 (EPROC) e 2000058-35.2020.9.13.0005 (EPROC), em nome do autor, que tramitam ou já tramitaram nesta Justiça Militar estadual. Em despacho de Evento 4 – DEC1, o meritíssimo juiz de direito substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) recebeu a petição inicial; deferiu o benefício da justiça gratuita; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 10 – CONT1). Sustentou que, no controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares, destacam-se entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo” (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em 11/12/2019, DJe 17/12/2019 MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019 MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019 RMS 60913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 MS 24031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019 AgInt no MS 25060/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 16/09/2019). Aduziu que resta clara a intenção do autor de conduzir este juízo ao reexame das provas, visto não ter demonstrado qualquer ilegalidade no procedimento disciplinar. Afirmou que, ao agir de maneira sancionadora, a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, a disciplina, de natureza constitucional, inclusive – art. 42 da Constituição Federal (CF) 1988; e que esse comando encontra eco infraconstitucional, a exemplo do artigo 6º, § 2°, do CEDM e do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Invocou a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, considerando que, das provas carreadas aos autos, o autor não logrou demonstrar o prejuízo ao seu direito de defesa e o nexo entre ele e eventual ilícito cometido pela Administração. Sustentou que resta inegável e inequívoco que os comentários do autor foram desrespeitosos, irrazoáveis e depreciativos em relação a ato da Administração Pública municipal de Sete Lagoas/MG e em relação aos comandantes militares do 25º BPM e da 19ª RPM, que compunham o Gabinete formulado por esta entidade política e administrativa. Suscitou que a atitude do autor vai de encontro ao disposto sobre ética e disciplina militar no Memorando n. 5.188.2/15-EMPM, que versa sobre o uso das tecnologias móveis durante o serviço policial militar. Ao final, sustentou que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requereu o não acolhimento do pedido. O autor impugnou a contestação e manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 14 – IMPUGNAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC (Eventos 20). O meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME determinou, com base no art. 357, §2º, do CPC/2015, que as partes apresentassem, de maneira resumida (cabível, possivelmente, em até uma página), as alegações que pretendiam que fossem examinadas em sentença, com a necessária delimitação das questões sobre as quais recairão a atividade probatória, fazendo-se as oportunas remissões às provas produzidas (Evento 31 – DESP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais manifestou-se no Evento 35 – ALEGAÇÕES1, e o autor peticionou no Evento 37 – ALEGAÇÕES1. O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 22 – SENT1). Transcrevo a fundamentação da respeitável sentença, in verbis: Pelo que se depreende dos autos, o PM Diego Garcias Moreira, utilizando-se de seu telefone celular particular, em um grupo de mensagens denominado “46 CIA”, teria se referido, de maneira debochada e insultuosa, a uma foto que divulgava a criação do Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas, com vistas a impedir a propagação do COVID-19. As frases supostamente utilizadas foram (sic): “Enquanto isso nem álcool pra nós não tem!” e “Impressionante a preocupação!”. De plano, imperioso registrar que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Ou seja, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Nesse contexto, da análise dos autos do PCD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente – referir-se de modo depreciativo, restou considerada como ataque a ato da administração, qual seja, a criação do Gabinete de Crise. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo-se utilizado de todos, inclusive agora nesta seara judicial. A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Quanto ao tipo transgresssional, por sua vez, vejamos, a título elucidativo, a interpretação dada pela Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/04: “A depreciação tem o sentido de diminuição de valor, de desconsideração e de desrespeito... [...] Em relação a ato da Administração Pública, têm-se como exemplos, desde que contenham sentido pejorativo ou que indiquem circunstâncias indevidas, impertinentes e/ou desproporcionais...” (sem os grifos e destaques no original). Imperioso ainda transcrever excerto extraído do Memorando n. 5.188.2/15-EMPM, que trata acerca do “uso das tecnologias móveis”: “[...] o policial militar deve verificar a fonte e a veracidade das informações antes de propagá-las através das mídias sociais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 além de não fazer desabafos e comentários implícitos ou explicitamente ofensivos que possam ser relacionados à PMMG ou aos seus integrantes, respeitando a ética militar e os princípios de hierarquia e disciplina.” (meus destaques) Assim sendo, da análise minuciosa dos autos, dúvidas não restam de que o fato desabonador – referir-se de maneira depreciativa a ato administrativo da PMMG, restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar, não havendo qualquer mácula capaz de invocar sua nulidade. O autor apelou (Evento 26 – APELAÇÃO1), reiterando toda a argumentação apresentada na petição inicial. Requereu que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, julgando-se, assim, procedente o pedido de anulação de punição formulado pelo apelante em face do Estado de Minas Gerais, condenando-se o apelado a retirar do extrato funcional do apelante a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida e dos dias de suspensão. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 34 – CONTRAZAP1. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das supostas nulidades nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 105.269/2020 – 25º BPM. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, considerando que não foi expressamente descrita qual conduta antiética prevista no art. 13, XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) era atribuída a ele, na forma descrita no art. 304, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, que instituiu o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), não vejo como prosperar o apelo. Da leitura da Portaria de n. 105.264/2020 – 25º BPM/19ª RPM (Evento 1 – DOC2), percebe-se a indicação expressa da infração imputada, vejamos: [...] I – Síntese do fato: o comunicado, em 20 de março do corrente ano, utilizando seu telefone particular (+553171752825), no grupo do aplicativo de mensagens Whatsapp da 46ª Cia PM, denominado “46 CIA”, referiu-se de modo depreciativo em relação a uma foto divulgada pelo Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas com as mensagens “Enquanto isso nem álcool para nós não tem!” e “Impressionante a preocupação!”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 II – Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XII do art. 13 do CEDM, “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”. Conforme consta no Termo de Abertura de Vista para apresentação de alegações de defesa, o ora apelante ter-se-ia referido de modo depreciativo a outro militar, à autoridade e a ato da administração pública, porque, no dia 20 de março de 2020, teria utilizado seu telefone particular, no grupo do aplicativo de mensagens whatsapp da 46ª CIA/25BPM, denominado “46CIA”, e feito uma referência depreciativa em relação a uma foto divulgada pelo Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas, com as seguintes mensagens: “Enquanto isso nem álcool pra nós tem!” e “Impressionante a preocupação!” – Evento 1 – DOC2, páginas 6/7. Em seu relatório juntado no Evento 1 – DOC3, páginas 5/11, o encarregado do PCD n. 105.269/2020 – 25º BPM – fez análise das alegações de defesa e ressaltou: ARGUMENTOS DA DEFESA PARECER MOTIVADO DO ENCARREGADO Apresentou a defesa, como forma de afastar a imputação, que o comentário (“conversa”) não se prestou a trazer a completude do conteúdo que seria suficiente para descaracterizar qualquer tentativa de interpretação maliciosa. Suscita também, a supressão de outros comentários que foram feitos em torno da conversa e aponta inobservância ao art. 439 do CPC. Razão não ampara a defesa. Ora, as palavras contidas em seu comentário, fls. 03, por si só já denota o modo depreciativo como o militar se refere ao Gabinete de Crise, esse integrado pelos Comandantes da UEOp e UDI (25º BPM e 19 RPM) respectivamente, além de outras autoridades públicas. Ademais, como afirmou a testemunha, fl. 16/18, “o Cb Garcia postou um comentário a meu ver em tom irônico e depreciativo que entende ser o ato da administração”. Sobre a alegada irregularidade no tocante ao art. 439 do CPC e demais dispositivos legais citados pelo acusado em sua defesa, sabe-se que nos termos do art. 558 do MAPPA (Resolução 4220/12) o CPC dentre outros diplomas legais tem aplicação subsidiária no âmbito do processo administrativo disciplinar, todavia, o fato como ocorreu não carece de outras demonstrações, encaixando com precisão no conceito de transgressão disciplinar contido no art. 11 da Lei 14.310/02 (CEDM). Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. Por tudo isso, vazias e inócuas são as argumentações em contrário. Ao solucionar o procedimento administrativo (Evento 1 – DOC3, páginas 19/21 e DOC4, página 1), o nobre comandante do 25º BPM, sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 esse ponto, esclareceu o seguinte: [...] XIII – este Comando concorda com o parecer do Sindicante e do CEDMU no que tange à existência da transgressão. As teses defensivas apresentadas pelo comunicado não merecem prosperar. Primeiramente porque a transgressão a ele imputada é a do inciso XII do art. 13 do CEDM: “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”. Em momento algum (seja na comunicação ou na abertura de vistas) foram colocados como vítimas o Cel PM Menezes e o Ten Cel PM Luiz Marinho, pois, neste caso, foi considerado que a conduta do militar se deu em relação a ato da administração pública, não havendo que se falar em vítimas específicas e, portanto, justificado o indeferimento das oitivas dos referidos Oficiais. Em segundo lugar, ao contrário do que alegou o comunicado, foi verificada a autenticidade do extrato digital, tendo em vista que o número que enviou a mensagem ao grupo do identificado como sendo o “+55 31 7175-2825”, o mesmo cadastro em sua ficha pessoal no sistema da PMMG, conforme fls. 03/04. E, para mais, foi dada ao comunicado a oportunidade de juntar o inteiro teor das mensagens (fls., 18/20), o que não foi feito por sua própria escolha, não restando constatada nenhuma adulteração antes ou depois do processo de digitalização, conforme ressalva §1º do art. 11 da Lei 11419/2006, que – inclusive – traz no seu caput o seguinte: “Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais”. (negritos pela relevância). Logo, sendo o print considerado como prova legítima, restaram constatadas a autoria e a materialidade da transgressão disciplinar. [...] Do levantamento acima descrito, verifica-se que, desde a portaria, o recorrente era sabedor da sua possível transgressão, com descrição fática e possível enquadramento. Não há que se falar em ausência de identificação do sujeito passivo da transgressão capaz de gerar confusão de interpretação dos fatos, na forma alegada pelo apelante. A descrição dos fatos permitiu que o militar se defendesse da acusação de haver, em tese, feito um comentário depreciativo da iniciativa (ato) da administração de instalar o Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas, quando da decretação de estado de pandemia de covid. A todo momento, ficou claro para o então acusado que não se tratava de uma imputação de que ele teria feito referência depreciativa aos oficiais identificados na foto: Cel PM Célio Alves de Menezes Júnior e Ten Cel PM Luiz Faustino Marinho Júnior. O apelante se defendeu dos fatos descritos na portaria inaugural, que traz elementos bastante precisos sobre a subsunção do fato descrito à transgressão que lhe foi imputada, exercendo, assim, seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inerentes ao devido processo legal. Não há que se falar em ilegalidades relativas à portaria inaugural, por falta da individualização do fato e de expressa imputação ao militar de uma transgressão disciplinar. A escolha da linha de defesa foi questionar a utilização de “prints” de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conversas como prova para instauração do procedimento disciplinar, veja-se o documento de páginas 28 e 30 do Evento 1 – DOC2 – e páginas 1 e 2 do Evento 1 – DOC3 –, denominado “Defesa e Manifestação de Contrariedade ao libelo Acusatório. Desta feita, se o apelante não abordou a não configuração da transgressão disciplinar foi por escolha, e não por ter a Administração Militar cerceado o seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Em outro ponto, o recorrente sustentou que a punição disciplinar a ele aplicada decorreu tão somente do print da tela de conversa do aplicativo whatsapp; e que a simples juntada de um print de tela de celular referente a um aplicativo de conversa, passível de alteração, mostra-se frágil e imprestável à demonstração da existência da transgressão disciplinar. Sobre esse ponto, é necessário esclarecer que o grupo de Whatsapp tinha como membros os militares da 46ª Cia PM, sendo que a testemunha ouvida no procedimento disciplinar, o 2º Tenente Matheus Guilherme de Oliveira Lima, era integrante do grupo e pôde afirmar sobre a ocorrência dos fatos, in verbis: [...] que se recorda dos fatos em que a todos estavam passando por uma situação nova e delicada devido a pandemia do covid-19. Nesse sentido a PMMG ainda estava adotando medidas administrativos e sanitárias para fazer frente a essa situação. Que se recorda que no grupo de whatsapp da 46 CIA foi postada a foto de uma das reuniões do gabinete de gestão de crise e que dentre as autoridades estavam o então comandante regional e o comandante do 25º BPM. Que o Cb Garcias postou um comentário ao meu ver em tom irônico e depreciativo que entende ser ao ato da administração não a pessoa dos presentes na foto. Que o grupo da 46 CIA foi criado para facilitar a comunicação entre os integrantes da companhia sobre tudo assuntos inerentes ao serviço policial militar. Que visualizou a mensagem a algum tempo depois não sendo de imediato. Dado a palavra ao acusado PERGUNTA: se a testemunha pode afirmar que as mensagens postadas no “print” seguem uma sequência lógica ou se alguma mensagem foi suprimida RESPONDEU QUE: Apenas visualizando o “print” não é possível afirmar, mas que estando no grupo me recordo das mensagens objeto do PCD. PERGUNTA: Se era comum que no grupo houvesse outras participações dos militares do serviço operacional tais como sugestões, troca de informação sobre a atividade policial militar e que não era só um grupo de transmissões do superior para o subordinado RESPONDEU QUE: sim, respeitando os princípio e valores institucionais havia troca de informações atinentes ao serviço. PERGUNTA: Se antes do comentário no grupo do whasapp a testemunha sabe dizer se existia algum recurso disponível na unidade (25º BPM) para o enfrentamento ao covid-19 tais como (álcool, máscara?) RESPONDEU QUE: Não se recorda. PERGUNTA: se a testemunha sabe a data que começou a disponibilizar os recursos para o enfrentamento ao covid-19 no (25 BPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 RESPONDEU QUE: Não se recorda [...] Sobre a não admissão como prova das mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta whatsapp, entendo que o argumento não procede. O dito print de mensagem foi capturado por um dos interlocutores, dentro de um grupo criado pela 46ª Cia PM para facilitar a troca de informações sobre a atividade daquela subunidade. A mensagem foi fornecida por um dos interlocutores, sendo lícita a forma de obtenção da prova. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE ATACADOS. AFASTAMENTO DA SUMULA 182/STJ. CRIME MILITAR. INJÚRIA E AMEAÇA. ACESSO AO CELULAR AUTORIZADO POR INTEGRANTE DE GRUPO DE WHATSAPP. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. O agravo regimental é tempestivo e foi impugnado o fundamento da decisão recorrida - incidência da Súm. n. 182/STJ. Igualmente, foi impugnado o único fundamento do despacho de inadmissibilidade - Súm. 83/STJ. 2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021). 3. No caso, as conversas foram fornecidas, espontaneamente, por um dos integrantes do grupo, no qual foi divulgado o conteúdo criminoso (ameaça e injúria). 4. Ademais, a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, constando da sentença condenatória que "durante todo o procedimento o acusado reconheceu ser o autor das postagens, inexistindo qualquer questionamento sobre a veracidade dos áudios que embasam a acusação ou de sua autoria". 5. Agravo regimental provido, tão somente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, negando, todavia, provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 1.910.871/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) Assim, sendo que a decisão proferida no PCD de n. n. 105.269/2020 – 25º BPM – fundamentou-se não só no print da página do grupo de whastapp, como também no depoimento das testemunhas que visualizaram o conteúdo da mensagem atribuída ao apelante, não há que se falar em nulidade. No que se refere a inobservância dos princípios da razoabilidade e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 proporcionalidade, sustentou o apelante a ausência de materialidade da transgressão disciplinar, porquanto não fez comentário depreciativo, somente expôs uma situação vivenciada pelos militares naquela ocasião, que era a não disponibilização do álcool. Nesse ponto, entendo que os argumentos circundam a valoração das provas, em face da situação fática, e reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Desta feita, entendo que a valoração da autoridade administrativa se mostra precisa, considerando as provas produzidas. No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do apelante e com respeito ao contraditório e ao devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular o procedimento questionado – inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativo-disciplinar, expressamente previsto no art. 691 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Considero ser precisa e contundente a fundamentação expressa na sentença pelo respeitável Juízo “a quo”, da qual destaco: [...] Pelo que se depreende dos autos, o PM Diego Garcias Moreira, utilizando-se de seu telefone celular particular, em um grupo de mensagens denominado “46 CIA”, teria se referido, de maneira debochada e insultuosa, a uma foto que divulgava a criação do Gabinete de Gestão de Crise de Sete Lagoas, com vistas a impedir a propagação do COVID-19. As frases supostamente utilizadas foram (sic): “Enquanto isso nem álcool pra nós não tem!” e “Impressionante a preocupação!”. De plano, imperioso registrar que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Ou seja, não nos cabe aqui imiscuir na discricionariedade atribuída à Administração para enquadramento da conduta. Por outro lado, ao judiciário é devido averiguar se houve observância ao devido processo legal no curso do procedimento administrativo, se concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa e, ainda, se a penalidade foi aplicada de forma proporcional. Nesse contexto, da análise dos autos do PCD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente – referir-se de modo 1 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 depreciativo, restou considerada como ataque a ato da administração, qual seja, a criação do Gabinete de Crise. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo-se utilizado de todos, inclusive agora nesta seara judicial. A sanção, por sua vez, é proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Quanto ao tipo transgresssional, por sua vez, vejamos, a título elucidativo, a interpretação dada pela Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/04: “A depreciação tem o sentido de diminuição de valor, de desconsideração e de desrespeito... [...] Em relação a ato da Administração Pública, têm-se como exemplos, desde que contenham sentido pejorativo ou que indiquem circunstâncias indevidas, impertinentes e/ou desproporcionais...” (sem os grifos e destaques no original). Imperioso ainda transcrever excerto extraído do Memorando n. 5.188.2/15-EMPM, que trata acerca do “uso das tecnologias móveis”: “[...] o policial militar deve verificar a fonte e a veracidade das informações antes de propagá-las através das mídias sociais, além de não fazer desabafos e comentários implícitos ou explicitamente ofensivos que possam ser relacionados à PMMG ou aos seus integrantes, respeitando a ética militar e os princípios de hierarquia e disciplina.” (meus destaques) Assim sendo, da análise minuciosa dos autos, dúvidas não restam de que o fato desabonador – referir-se de maneira depreciativa a ato administrativo da PMMG, restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar, não havendo qualquer mácula capaz de invocar sua nulidade. [...] Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, tendo sido observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Desembargador Jadir Silva Relator